Tribunal: TJMT
Processo: 0031192-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031192-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARINEIDE SOUZA FARIAS - CPF: 229.863.751-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE FATURAS – CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO – REGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – VAZAMENTO INTERNO – COBRANÇA DEVIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

“(...) O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso. (...)”
(N.U 0036298-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Águas Cuiabá S.A,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Débitos c/c Indenização, proposta por
Marineide Faria Amaral
, para o fim de determinar a readequação das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014, e janeiro a abril de 2015, para o consumo de 11,66 m3, confirmando a liminar, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou, ainda, ao pagamento das custa, despesas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, argumenta que não restou demonstrada nenhuma irregularidade nas faturas, posto que oriundos do verdadeiro consumo de água, conforme as aferições realizadas no hidrômetro, que é calibrado e testado pelo INMETRO.

Aduz que não restou comprovada a prática de ato ilícito pela apelante e, portanto, não há prejuízo de dano moral a ser suportado pela concessionária de serviço público.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 53828328).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação de revisão de débitos, em desfavor da antiga CAB Cuiabá, atual Águas Cuiabá, argumentando que as faturas relativas aos
meses de novembro e dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014, e janeiro a abril de 2015
, excedem a média de seu consumo.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando o refaturamento de todas os meses discutidos, considerando o
consumo de 11,66 m3, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na hipótese, deparamos com relação consumerista, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, devem ser aplicados os princípios protetivos ao consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova.

Extrai-se dos autos que a concessionária de água e esgoto, realizou a troca do hidrômetro em 24/10/2013 e, a partir desse período a consumidora notou que as suas faturas aumentaram, motivo pelo qual, pugna pela revisão dos meses de novembro e dezembro de 2013, do ano inteiro de 2014 e de janeiro a abril de 2015.

Com efeito, da análise dos documentos acostados nos autos, das vistorias realizadas pela concessionária, assim como pelo Laudo emitido pela Perita Judicial é possível concluir que, apesar do aumento no consumo no período questionado, houve a constatação da ocorrência de um vazamento interno.

In casu
, verifica-se que a Águas Cuiabá juntou aos autos os serviços executados pelos funcionários, informando que no dia 24/10/2013 fora realizado com sucesso a troca do hidrômetro, para padronização na ligação de água. Em seguida no dia 27/11/2013 foi efetivada nova vistoria i
n loco
, com a revisão da leitura, onde manifestou que o medidor está devidamente lacrado e de fácil acesso, não havendo nenhuma irregularidade (Id no 53828266).

Posteriormente, em 29/05/2015 foi realizada nova vistoria
in loco,
sendo acompanhada pela proprietária do imóvel, ou seja, da autora, onde se constatou que não havia nenhuma irregularidade no hidrômetro, porém dentro do imóvel estava ocorrendo vazamentos, vejamos o trecho do parecer,
in verbis:

“conforme vistoria a ligação se encontrava normal foi vistoriado o ramal da perna positiva coma o da perna negativa e não foi encontrado nenhum vazamento. Fomos vistoria a parte da dentro da casa a onde foi encontrado vazamento no cano do chuveiro e no encanamento do hidra que é o cano que desce da descarga do banheiro e o outro vazamento foi encontrado no encanamento dos fundos a onde tem uma registro que se encontrava vazando, somente não foi feito vistoria na caixa da agua pois não teve como subi, houve atendimento no momenta da vistoria que foi acompanhado pela proprietária do imóvel” (Id no 153828265)

Aliás, nesse mesmo sentido manifestou a Perita Judicial Marciane Prevedello Curso, Engenheira Civil, em seu laudo. Vejamos trecho da conclusão,
in verbis:

“(...) Sendo assim, não foi possível fazer a inspeção no hidrômetro que originou o consumo das contas reclamadas, apenas no hidrômetro instalado e nas instalações hidráulicas. O volume médio nos meses dos anos de 2013, 2014 e 2015 em que a Requerente questiona é de 36,0 m3. O volume médio nos 7 primeiros meses do ano de 2019, é de 21,0 m3.

Nota-se que após o concerto dos vazamentos (cano do chuveiro, válvula hidra e registro) no interior do imóvel, 29/05/2015, fls.123 dos autos, houve uma diminuição no volume de água registrado, mas não justifica um consumo maior de 20,0 m3 para um imóvel de 05 cômodos e 01 pessoa consumindo agua, conforme demonstra o consumo do ano de 2019. (...)” (ID no 53828306)

Da análise do histórico de consumo juntamente com os fatos narrados, as faturas não se mostram desproporcionais a ponto de se evidenciar erro na medição, capaz de responsabilizar a concessionária de água ao seu refaturamento, principalmente ao considerar que estava ocorrendo vazamento interno na propriedade da autora, cuja responsabilidade é da própria consumidora.

Logo, diferentemente do que propõe a autora, entendo que não há prova nos autos capaz de considerar ilegalidade nas faturas questionadas, tampouco que a Águas Cuiabá tenha agido irregularmente em sua prestação de serviço.

Aliás, importante registrar que por se tratar de concessionária de água e esgoto, ou seja, da realização de um serviço público, esse goza de presunção de veracidade e legalidade, inerente aos atos administrativos do Poder Público. Portanto, se as provas não são suficientes para desfaze-lo deve ser mantida as faturas e afastada a irregularidade.

A respeito desta matéria este Sodalício já decidiu, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE POSSUEM CONDÃO DE AFASTAR TAL PRESUNÇÃO – ENORME VARIAÇÃO DO VALOR DO CONSUMO MÉDIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso
. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. (...)” (N.U 0036298-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019) (destaquei)

Nesse sentido, também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis

“RECURSO INOMINADO. SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE CONSUMO.INADIMPLÊNCIA.
VAZAMENTO

INTERNO
.
RESPONSABILIDADE
DE CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. [...] A parte autora busca a reforma da sentença de improcedência, postulando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a
revisão

das faturas de março a maio de 2015. Como bem frisado na sentença recorrida, a autora não pagou as faturas anteriores e nem as atuais, gerando multas mensais diante dos meses anteriores.
Nessa senda, mesmo que a água faturada não tenha sido diretamente utilizada pela autora, considerando que ocorreu o
vazamento
, o líquido foi consumido e o serviço foi devidamente prestado pela parte ré, de modo que cabe à autora a
responsabilidade
pelo seu pagamento.
Não se pode considerar interferência no hidrômetro, eis que o consumo de água em meses posteriores ao referido
vazamento
regularizou e se manteve em igual patamar às faturas anteriores. Merece ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71008112120, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 27-02-2019)

“APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO DA FATURA DE CONSUMO DE SETEMBRO DE 2016. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
VAZAMENTO

INTERNO
CONSTATADO.
RESPONSABILIDADE

DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR O CONSUMO EXCESSIVO NO PERÍODO IMPUGNADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Tratando-se de relação de consumo, no contrato de abastecimento de água destinado ao usuário residencial, como consumidor final, aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, inclusive, a inversão do ônus da prova. 3
. Hipótese em que se verifica que o consumo de água do autor apurado no mês de setembro de 2016 decorreu de um
vazamento

interno
na unidade consumidora. Presente a comprovação pela concessionária de abastecimento de água da razão para a disparidade verificada na fatura impugnada, notadamente pela ocorrência de
vazamento
nas instalações
internas
da unidade consumidora, é de
responsabilidade
do consumidor o pagamento do consumo apurado, nos termos do artigo 125 da Resolução Homologatória REH No 103/2014.
Ademais, percebe-se que na esfera administrava houve significativa redução de 40% em relação valor inicialmente cobrado, mostrando-se adequada a cobrança. 4. Em se tratando de débito antigo, passível de
revisão
, descabe a suspensão do fornecimento de água, devendo a concessionária efetuar a cobrança através de outros meios, menos gravosos ao consumidor. 6. Sucumbência redefinida nos termos do art. 86 do CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70078129939, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 29-08-2018) (destaquei)

Necessário registrar ainda, que houve um aumento significativo no valor final das faturas questionadas, uma vez que a autora, ora apelada, compareceu até o posto de atendimento, por livre e espontânea vontade, para realizar o parcelamento de suas dívidas, oriundas de consumos anteriores.

Em setembro/2014 a apelada realizou o parcelamento de seu débito, dando uma entrada no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e dividindo o restante em 8 vezes de R$ 250,00 (duzentos reais), que foram inclusos dentro das respectivas faturas (Id no 53828267). Posteriormente, em fevereiro/2015, renegociou os valores, dando uma entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e parcelando o restante em 18 vezes de R$ 130, 98 (cento e trinta reais e noventa e oito centavos).

Desta forma, evidente que o parcelamento dos valores pretéritos, também contribuíram no aumento do valor das faturas questionadas.

Portanto, conclui-se que afastada a irregularidade do consumo apurado pela concessionária, não há que se falar em nexo de causalidade com o dano supostamente suportado pela autora. Assim, merece também ser afastada a condenação de indenização por danos morais.

Isso posto,
dou provimento ao recurso da apelante,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020